Tribunal: TJBA
Processo: 8037017-79.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037017-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Porto Seguro Advogado(s): A/J ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUSTIGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ATUAL NECESSIDADE, OU SEJA, A CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO IMPOSTA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER PESSOALMENTE CITADO, SENDO O ATO EFETIVADO POR EDITAL EM 02.05.2022. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 01.08.2022, COM O INTUITO DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANDADO DE PRISÃO QUE SOMENTE FOI CUMPRIDO EM 25.12.2023, QUANDO O PACIENTE FOI PRESO NOVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE PERMANECEU NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO, O QUE TORNA A PRISÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PELO JULGADOR A QUO LEGÍTIMA PARA EMBASAR A MEDIDA EXTREMA. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8037017-79.2024.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora